Tribunal: TJDFT
Processo: 0745837-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO RESCISÓRIA. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Sexta Turma Cível que nega provimento a agravo de instrumento interposto em cumprimento individual de sentença coletiva, no qual se afasta a prejudicialidade externa decorrente do ajuizamento de ação rescisória, se rejeita a alegação de inexigibilidade do título judicial e se afasta o excesso de execução.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Existência de omissão no acórdão quanto à impossibilidade de levantamento de valores antes do trânsito em julgado da ação rescisória, em razão da natureza alimentar e irrepetível das verbas e do dever de cautela para proteção do erário.
3. Alegação de coisa julgada inconstitucional e de desrespeito a precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, com a consequente inexigibilidade da obrigação perante o Poder Público.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC)
5. A omissão que justifica a integração do julgado é a que diz respeito à questão suscitada pela parte e imprescindível à resolução do conflito. "Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ - AgInt no AREsp: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro Herman Benjamin, j. 18/12/2023, 2a Turma, DJe 20/12/2023).
6. O julgado analisou suficientemente as questões necessárias à solução da causa para concluir que “o mero ajuizamento da ação rescisória, ressalvada a concessão excepcional de tutela de urgência, não pode constituir óbice ao cumprimento de sentença, sob pena de desvirtuamento do sistema e violação ao princípio da segurança jurídica” e que “como o acórdão executado não foi desconstituído por meio de ação rescisória, não é possível a declaração de inexigibilidade do título em sede de cumprimento de sentença”.
7. O mero inconformismo das partes não autoriza a integração do julgado. A reforma do acórdão deve ser requerida por meio do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido.
Legislação relevante: Código de Processo Civil, arts. 1.022, 1.025, 1.026, § 2o, e 966.
Acórdão relevante: Superior Tribunal de Justiça, AgInt no AREp 2398120, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/12/2023.